Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de consulta processual, o executivo que maneja, que transita perante o Juizado Especial Cível do qual emergira o provimento que o aparelha, retomara seu trânsito. Diante desse fato, esclareça a agravante, em subserviência ao princípio da cooperação, se persiste seu interesse no exame do agravo interno que formulara, atentando, inclusive, para o objeto do recurso que propusera, pois dispõe sobre a viabilidade de, não obstante a ação principal transite perante juizado especial, ser deflagrado incidente a ser examinado por juízo cível, ou seja, juízo de competência funcional diversa daquela detida pelo juízo no qual transita o executivo, conforme pretendido. Diante do aludido fato processual, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido, por ora. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator